Tribunal: TJDFT
Processo: 0745687-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DE PESSOA POR FOTOGRAFIA NA FASE INQUISITORIAL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento do autor do roubo pela testemunha, na fase inquisitorial, aliado aos depoimentos prestados na delegacia e as imagens capturadas pela câmera de segurança do estabelecimento, além das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, compõem conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e autoria do crime, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição do réu, com base no art. 386, VII, do CPP.
2. Recurso desprovido.